Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-72.2023.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000399-72.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLITON GUSTAVO FIGUEREDO FRANCISCO - CPF: 062.957.851-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), K. H. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), JAINE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 062.156.061-89 (VÍTIMA), P. Y. D. O. P. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000399-72.2023.8.11.0018

APELANTE: WELLITON GUSTAVO FIGUEREDO FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E INJÚRIA QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO PRIMEIRO CRIME – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO CRIME POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO – DOLO VERIFICADO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO.

Não restando evidenciado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão supostamente perpetrada pela vítima, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.

Comete o crime de injúria racial o agente que ofende a honra subjetiva da vítima com palavra pejorativa alusiva a sua cor e raça.

“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘
nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
’” [STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

Consoante firme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” [STJ. AgRg no AREsp 2222135 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023].

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000399-72.2023.8.11.0018

APELANTE: WELLITON GUSTAVO FIGUEREDO FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Welliton Gustavo Figueredo Francisco
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13o, e art. 140, § 3o, ambos do Código Penal [
lesão corporal
e
injúria qualificada
], bem como o absolveu do cometimento do delito previsto no art. 147 do Código Penal [
ameaça
].

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso postula:
1)
a absolvição do delito de lesão corporal por insuficiência probatória, sob a alegação de que o apelante agiu em legítima defesa;
2)
a absolvição em relação ao crime de injúria qualificada pela atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo; e
3)
a isenção de custas e despesas processuais.

A defesa prequestiona os artigos 5o, II, e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

O Ministério Público requer o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000399-72.2023.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Welliton Gustavo Figueredo Francisco
, pela prática dos crimes de
injúria qualificada
,
lesão corporal
,

e
ameaça
[artigos 140, §3o, 129, § 13o, e 147, c/c artigo 61, II, “
f
”, na forma do art. 69, todos do Código Penal e com as implicações da Lei n.o 11.340/06], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em 09 de janeiro de 2023, por volta das 20h, na residência localizada na Rua Florianópolis s/n°, aos fundos da escola CEM, nesta urbe, o denunciado
Welliton Gustavo Figueiredo Francisco
, com consciência e vontade, injuriou Phyetra Yasmin de Oliveira Ponciano (d.n. 03/01/2020), ofendendo-lhe a dignidade utilizando-se de elemento referente a sua cor.

E, nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Jaine Aparecida de Oliveira em situação de violência doméstica e familiar.

Por fim, também nas circunstâncias de tempo e local acima delineadas, o denunciado ameaçou Jaine Aparecida de Oliveira, por palavra, de causarlhe mal injusto e grave.

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Conforme se apurou, o denunciado e a vítima conviviam em união estável, sendo que Jaine Aparecida de Oliveira é genitora da criança Phyetra Yasmyn de Oliveira Ponciano (d.n. 03/01/2020), fruto de relacionamento anterior.

No dia dos fatos, o denunciado e a vítima discutiram porque o denunciado não aceita que a criança Phyetra Yasmyn de Oliveira Ponciano frequente sua residência e, em dado momento, o denunciado ofendeu Phyetra, chamando-a de “macaca”.

Na sequência, houve nova discussão entre o denunciado e Jaine, sendo que o denunciado deu início a agressões contra Jaine, empurrando-a ao chão, esganando-a e desferindo socos contra sua cabeça, causando, com isso, as lesões descritas no laudo pericial de Num. 111165103- Pág. 18/25.

Durante as agressões, o denunciado ameaçou Jaine, dizendo: “se você me denunciar eu vou te matar”. Após, o denunciado desferiu um chute contra a perna do próprio filho, a criança Vitor Gabriel de Oliveira Figueiredo (d.n. 26/03/2022). Jaine Aparecida de Oliveira ofereceu representação contra o denunciado, em 10/01/2023, conforme termo de representação Num. 111165103 – Pág. 9.
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o apelante pelos crimes de lesão corporal e injúria qualificada, e absolvê-lo do delito de ameaça, em sentença assim exarada:

“
A materialidade e autoria de todos os delitos restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência, declarações da vítima e depoimento da testemunha tanto na polícia quanto em juízo.

Ao ser ouvida em juízo a
vítima Jayne Aparecida de Oliveira
confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que o réu não aceitava que sua filha Pietra de apenas 3 anos de idade, filha de relacionamento anterior, morasse com o casal; que
no dia dos fatos o réu chamou a criança de macaca
;
que após a vítima revoltar-se com as ofensas proferidas contra sua filha o réu passou a lhe agredir batendo com sua cabeça na parede
; que o réu ainda lhe ameaçou de morte. Disse que ficou com medo da ameaça.

Ouvida nesta audiência a testemunha
Karol Hildebrand
confirmou e ratificou a versão dada pela vítima
. Assim, não há dúvida em relação à prática dos delitos narrados na denúncia.

No ponto, esclareço que o fato da vítima ser infante não afasta a configuração do delito de injúria, aliás, diferentemente do argumento defensivo, uma criança de 3 anos de idade possui sentimentos e está sujeita a sofrer ofensas e danos psicológicos em decorrência delas.

Entretanto, no que diz respeito ao delito de ameaça, entendo que deve ser absorvido pelo crime mais grave (lesão corporal), uma vez que foi praticado no mesmo contexto fático. Nesse sentido: (...).

Logo, impõe-se a absolvição do crime de ameaça devido à aplicação do princípio da consunção e a condenação em relação aos demais delitos. ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos
129, § 13, e 140, § 3o, ambos do Código Penal
, e
ABSOLVÊ-LO
em relação ao delito previsto no
art. 147 do CP
, em razão do princípio da consunção (Art. 386, III, do CPP).

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.
1. Art. 129, § 13, do CP
: Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o acusado é tecnicamente primário. As demais circunstâncias são normais ao tipo de delito, não merecendo valoração negativa. Por fim, não há informações de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do delito. Nesse cenário, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão. Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes nem causas de diminuição ou aumento, razão pela qual fica a pena definitivamente fixada em
1 (UM) ANO DE RECLUSÃO
.

2. Art. 140, § 3o, do CP
: Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o acusado é tecnicamente primário. A
culpabilidade deve ser valorada negativamente
, pois o delito foi praticado contra criança de apenas 3 anos de idade, absolutamente indefesa. O
motivo também deve ser valorado negativamente
, pois ao que consta nos autos a injúria foi praticada simplesmente porque a vítima era filha de relacionamento anterior. As demais circunstâncias são normais ao tipo de delito, não merecendo valoração negativa. Nesse cenário, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 50 dias-multa. Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes nem causas de diminuição ou aumento, razão pela qual fica a pena definitivamente fixada em
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO e 50 DIAS-MULTA
.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente.

Com base no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, fixo o
REGIME
inicial
SEMIABERTO
para cumprimento da pena, uma vez que foram valoradas circunstâncias judiciais negativamente
(...)”.

O boletim de ocorrência noticia que “
compareceu nesta delegacia a declarante, narrando que teve uma discussão com o convivente dela e que este teria jogado ela no chão e dado socos na cabeça dela. Que relata ainda a declarante que o noticiado xingou a filha dela (enteada deste) de macaca. Vale ressaltar que o noticiado disse a declarante que se ela denunciasse ele ia matar ela e a família dela. Que relata ainda a declarante que não quer mais conviver com o noticiado e quer medida protetiva em desfavor deste
” [Id. no 185505674 - Pág. 2].

Na delegacia, Jaine Aparecida de Oliveira relatou que “
Que há aproximadamente dois anos diz conviver em situação conjugal de fato com Welliton Gustavo Figueiredo Francisco, com quem tem um filho de nome Vitor Gabriel de Oliveira Figueiredo, que conta hoje com onze meses de vida. Que de outro relacionamento Welliton possui um filho de prenome Guilherme de quatro anos de idade, que reside consigo, Weliton e Vitor, e que também de outro relacionamento diz ter uma filha de nome Phyetra, que conta hoje com três anos de idade e que reside com outros familiares. Que no dia de ontem, 09/01/2023, diz ter levado Phyetra para sua casa na rua Florianópolis, S/N, aos fundos da escola CEM, centro desta cidade, e em horário aproximado das 20 horas, diz que Welliton passou a discutir consigo por ter levado Phyetra para casa em que residem. Que diz que Welliton não aceita Phyetra vá a sua casa, e
toda vez que a criança vai até sua casa Welliton ofende a criança chamando-a de macaca
. Que depois de ofender Phyetra e de ter discutido com ele em defesa da criança na noite de ontem, diz que
Welliton passou a lhe agredir fisicamente, jogando-a no chão, esganando-a com as duas mãos e desferindo socos em sua cabeça, do que restou com restou com dores e hematoma nos joelhos, pescoço e região da cabeça
. Que enquanto lhe agredia, Welliton lhe ameaçava de morte dizendo: se você me denunciar eu vou te matar, e em determinado momento, quando Welliton passou pelo bebê Vitor, diz que Welliton chutou o pé da criança que possui apenas onze meses. Que apesar de não ter restado com lesões visíveis, diz que Vitor chorou muito. Que de posse de um facão e objetivando resguardar a si e a criança, diz ter mandado Welliton sair da casa, e então diz que ele saiu e não retornou até o momento. Que teme que Welliton lhe cause algum mal, pois este se mostrou agressivo e em outras ocasiões já lhe agrediu com empurrões, jogando-a no chão e apertando seu pescoço com as mãos,
além de não se intimidar pela presença das crianças durante as agressões e da presença de sua cunhada a adolescente Carol Hildebrand que presenciou as agressões e ameaças na noite de ontem
. Que esclarece que depende financeiramente de Welliton e que a casa em que residem pertence a familiares dele
” [Id. no 185505676 - Pág. 7/8].

Na audiência de instrução e julgamento, Jaine confirmou o relado dado em sede extrajudicial,
in verbis
:

“
MP: A senhora se recorda desses fatos?

T: Não muito, porque foi há muito tempo (...).

MP: (...) Atualmente, a senhora está com o Wellington. Como está o relacionamento de vocês (...)?

T: Nós estamos separados (...).

MP: Consta aqui na denúncia (...) que, em janeiro, em uma ocasião de briga entre vocês, o Wellington teria injuriado a sua filha, chamando-a de macaca, ofendendo a sua filha Pietra. A senhora se recorda desses fatos?

T: Sim.

MP: Se recorda de como aconteceu isso ou não se recorda?

T: Eu me recordo (...), mais ou menos como que aconteceu.

MP: Quer contar para a gente (...)?

T: Nós dois estávamos casados e ele não permitia minha filha em casa (...), aí foi onde eu levei minha filha (...), ele começou a tratar mal minha filha, aí eu não aguentei (...) e foi onde nós dois começamos a discutir e, nessa discussão, houve a briga nossa.
Ele xingou a minha filha de macaca
, aí foi onde que eu já não gostei, porque ele mexeu com a minha filha.

MP: Nessa ocasião (...), ele chegou a agredir a senhora ou ameaçar (...)?

T:
Ele bateu minha cabeça na parede, me jogou no chão
, que ainda estava as crianças lá e minha cunhada lá em casa, eles viram tudo (...), aí eu só mandei tirar as crianças de perto para não pegar acertando e ele acabou (...) acertando meu filho mais pequeninho.

MP: Ele chegou a te ameaçar também, além das agressões?

T:
Ele falava que, se acontecesse alguma coisa com ele, ele ia matar eu e minha família, principalmente meus filhos
.

MP: Com essas ameaças dele, você chegou a ficar com medo? Foram ameaças sérias para você ou você acha que foi no calor da emoção?

T: (...) No começo, eu andei ficando com medo, mas depois eu vi que ele não ia fazer uma coisa dessa (...), aí fiquei na minha, deixei ele na dele (...).

MP:
A senhora chegou a fazer exames em razão dessas agressões
?

T:
Na época, sim
.

MP: (...) Depois disso, ele teve mais contato com sua filha e foi apenas uma vez que ele chamou ela?

T: Assim, quando nós morávamos juntos, ele nunca gostou da minha filha (...), até onde aconteceu isso tudo (...), depois disso, daí nunca mais ele chegou perto da minha filha e a minha filha não chegou perto dele.

MP: (...) Até aquele momento, ele, verbalmente, falava coisas dela?

T: É. Ele não gostava, xingava ela (...).

DP: (...) Ele não gostava que sua filha não fosse na casa dele. Nessa época, vocês estavam separados (...)?

T: Não. A gente morava junto, eu aceitava o filho dele e ele não aceitava a minha filha na casa dele.

DP: Então sua filha morava com quem?

T: Minha mãe (...), tirou ela de casa por causa desses acontecimentos que estava ocorrendo.

DP: E ele também já não queria mais ela lá?

T: Não (...).

DP: Ele chegou a falar para você: ‘Não traga mais ela aqui.’?

T: É, ele falou que não queria ela lá (...), mas quando minha mãe precisava sair ou (...) estava doente, eu levava ela para lá para cuidar (...), aí ele não gostava, foi onde que aconteceu tudo isso (...).

DP: Nesse dia, você tinha bebido?

T: Não.

DP: (...) Eventualmente você bebia e aumentava as confusões com ele?

T: (...) Ele bebia pinga e eu, às vezes, bebia, mas não bebia muito, porque eu tinha meu neném (...), eu amamentava meu neném, que é filho dele (...), aí eu bebia bem pouco.

DP: Nesse dia que teve esses fatos, você chegou a provocá-lo depois que ele disse que não queria a menina (...)?

T: (...) No dia que aconteceu tudo isso, onde ele xingou minha filha, foi onde que eu fiquei revoltada (...), peguei e falei para ele que não era para ele xingar ela, pois não tinha nada haver. Aí ele pegou e começou a falar as coisas, onde nós dois não aguentamos e
eu fui para cima dele para ele parar de xingar a minha filha, aí foi onde ele pegou e bateu minha cabeça na parede
.

DP:
Então você partiu em defesa da honra da sua filha
(...)?

T:
Sim (...), mas não cheguei a machucar ele, só peguei e apontei o dedo na cara dele e falei que não era para ele falar da minha filha
.

J: (...) Qual era a idade da sua filha nessa época?

T: A minha filha tinha três anos, ela fez três anos em janeiro (...).

J: (...) Foi agora no começo desse ano (...)?

T: Isso.

J: (...) Por que ele não aceitava a sua filha lá com ele?

T: Porque ele não aceita que a minha filha é filha de outro (...), aí ele fica assim (...).

J: Mas a senhora não aceitava o filho dele que era de outra?

T: Sim, eu aceitava, mas ele não aceitava a minha.

J: Mas é por que ele não gostava dela mesmo ou pelo fato dela ser filha de outro homem?

T: Ele não gostava dela (...), porque ela é filha de outro homem (...), quando a gente foi morar junto, ele, no começo, ele começou a tratar ela bem. Aí passou um tempo, ele começou a xingar ela, não gostava que ela ia para casa
(...).”

No interrogatório extrajudicial,
Welliton Gustavo Figueredo Francisco
contou que “
há aproximadamente dois anos diz conviver em situação conjugal de fato com Jaine Aparecida de Oliveira e com ela possui um filho de nome Vitor Gabriel de Oliveira Figueiredo de um ano de idade e residem à rua Florianópolis, 624, nesta cidade. Que de outro relacionamento Jaine possui uma filha de nome Pyetra, que reside com a avó materna, e diz que por conta de discussões anteriores não aceita que Jaine leve Pyetra para sua casa. Que no dia 09/01/2023, após uma discussão por Jaine ter levado Pyetra para sua casa, diz
que Jaine passou a lhe agredir com beliscões e tapas e então diz tê-la derrubado no chão segurando-a pelo pescoço
. Que nega ter desferido socos na cabeça de Jaine, nega ter ofendido Pyetra chamando-a de macaca, nega ter ameaçado Jaine dizendo que a mataria caso ela o denunciasse.
Que na ocasião da discussão diz que estavam presentes as crianças Pyetra e Vitor, e uma cunhada de Jaine, Carol Hildebrand
. Que nega ter chutado ou de qualquer forma esbarrado em Vitor. Que Jaine ainda se apossou de um facão enquanto mandava que fosse embora, contudo, tomava a chave da moto e lhe arrastava para dentro de casa e somente depois de algum tempo diz ter saído da casa. Que há aproximadamente quinze dias diz terem reatado o relacionamento e Jaine retirou as medidas protetivas que havia solicitado judicialmente
”.

A testemunha ocular do fato, Karol Hildebrand da Silva, declarou na delegacia que “
é cunhada de Jaine Aparecida de Oliveira, a qual convive em situação conjugal de fato com Welliton Gustavo Figueiredo Francisco. Que Jaine e Welliton possuem um filho de prenome Vitor, de um ano de idade, e de outros relacionamentos Jaine possui uma filha de prenome Pyetra e Welliton um filho de prenome Guilherme. Que em data que não recorda com precisão acreditando ter sido há aproximadamente um mês, diz que estava na casa de Jaine e presenciou Jaine e Welliton discutirem asperamente.
Que na ocasião presenciou Jaine e Welliton discutirem porque pelo que entendeu Welliton não queria que Pyetra estivesse na casa deles,
ofendendo a menina chamando-a de macaca
. Que Jaine se enfureceu por Welliton ter ofendido Pyetra e então
durante a discussão Welliton passou a agredir Jaine segurando-a pelo pescoço e jogando-a no chão desferindo socos na cabeça dela
.
Que diz ter puxado Welliton pelo braço, contudo, não conseguiu tirá-lo de cima de Jaine
. Que quando Jaine se desvencilhou de Welliton, diz que ela pagou uma faca e mandou que Welliton saísse de casa, quando Welliton então saiu de casa e não retornou até cerca de quinze dias atrás quando eles reataram o relacionamento. Que quando Welliton saiu de casa, Jaine lhe contou que ele a havia ameaçado de morte caso o denunciasse
”.

Na audiência de instrução de julgamento, Karol confirmou os fatos narrados em sede policial,
in verbis
:

“(...)
MP: A senhora se recorda?

T: Sim.

MP: Carol, gostaria que a senhora narrasse para a gente (...), como aconteceu essa confusão entre eles (...), o que o Wellington chegou a falar para Pietra, filha da Jaime, do que ele falou, como ele falou. A senhora se recorda?

T: Sim (...). Nós estávamos na casa da mãe dela e a gente resolveu ir na casa dele, porque ela morava com ele. Aí a gente falou assim: ‘Vamos levar a Pietra.’, ele estava trabalhando, aí nós levamos ela para a casa dela (...) para poder ficar lá (...), ele estava ajeitando o quarto lá para eles dormirem, daí o marido dela chegou (...) e viu que a Pietra estava lá, ele já não gostou, porque ele não gosta da menina lá. Aí, ele começou a falar as coisas para Jaime, (...) que não queria os parentes dela perto dele, que não queria na casa dele, aí a Jaime pegou e falou que era só hoje, porque a mãe dela ia para o médico, que era só no dia (...). Ele pegou e deitou no sofá (...), nós estávamos no quarto, aí a Pietra passou perto dele para ir no quarto onde a gente estava e ele pegou, olhou para ele e falou bem assim:
‘Sai daqui, sua macaca.’
, aí a Jaime escutou isso e foi tirar satisfação com ele do porquê que ele estava xingando ela, sendo que ela não tinha nada a ver (...), ele pegou e começou a falar um monte de coisa para ela e ela foi proteger a filha dela, perguntando do porquê dele estar falando isso,

aí ele foi para cima dela, pegou (...), bateu a cabeça dela na parede, jogou ela no chão e começou a dar soco nela (...), enforcar ela
, aí eu fui correndo e peguei as crianças e tirei as crianças de perto (...), daí eu peguei e fui para cima (...), pedi para ele parar de bater nela e ele não quis parar. (...) Consegui tirar ele de cima dela, aí ele pegou e falou para ela que não queria mais a Pietra na casa dele, porque a casa era dele (...) e que, se ela quisesse trazer a filha dela com ela, era para ela sumir da casa dele. Aí ela ficou com mais raiva ainda, daí ela foi tirar satisfação com ele do porquê dele estar falando aquilo, sendo que os dois eram casados e que ela tratava bem o filho dele (...),
aí ele começou a ir para cima dela de novo e bateu nela de novo, aí eu peguei e pedi para eles pararem, até que o cunhado dele chegou lá e ajudou-me a separar os dois, aí eles pararam de brigar
, daí ele pegou a moto dele e foi embora para a casa dele (...).

MP: Você chegou a presenciar, nessa confusão, que ele tenha feito algum tipo de ameaça contra Jaime?

T: Sim, ele fez.

MP: O que ele falou (...), o que ameaçou de fazer contra ela?

T: (...) Ele falou, porque a Jaime falou que ia botar ele na cadeia por ele estar xingando a filha dela e ele falou que, se ele entrasse na cadeia ou se acontecesse alguma coisa com ele, ele ia matar ela e os filhos dela, aí a Jaime pegou e ficou com medo.

MP: (...)
Você chegou a presenciar outra ocasião em que o Wellington tenha ofendido a Pietra, chamando ela de macaca
?

T:
Chamou ela de macaca, falou que ela é idiota
, porque isso tudo foi porque ela queria ir lá onde a gente estava (...), que a gente estava dentro do quarto (...).”

A defesa postula a absolvição do delito de lesão corporal por insuficiência probatória, sob a alegação de que o apelante agiu em legítima defesa.

Na audiência de instrução e julgamento, a vítima ratificou o relato fornecido em sede extrajudicial e afirmou que, no dia dos fatos, ela e o apelante iniciaram uma discussão, após ele ter chamado sua filha Phyetra de ‘macaca’ e, durante a contenda, o acusado a agrediu fisicamente.

O laudo pericial apontou que Jaine sofreu edema na região frontal à direita, equimose na face anterior do joelho esquerdo e lesão do leito inguinal do dedo medial esquerdo [Id. no 185505676 - Pág. 18].

A versão fornecida pela ofendida foi ratificada em juízo pelo depoimento da testemunha ocular Karol Hildebrand da Silva, que confirmou que o réu chamou a criança de ‘macaca’ e agrediu Jaine, segurando-a pelo pescoço e jogando-a no chão, desferindo socos na cabeça dela.

Segundo o art. 25 do Código Penal, “
entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele
injusta agressão
, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

Embora o acusado sustente ter agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, não há indícios nos autos que comprovem essa versão.

Com efeito, não há como acolher a tese de legítima defesa, haja vista que os elementos probatórios indicam a ausência de injusta agressão, nem do uso moderado do meio necessário, tendo em vista a desproporcionalidade da agressão perpetrada pelo acusado.

No que se refere ao crime de injúria qualificada, o apelante pleiteia sua absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo.

O delito, previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal, caracteriza-se com qualquer tipo de ofensa discriminatória. No caso
sub oculis
, a intenção de ofender está presente na expressão proferida pelo acusado contra a infante, chamando-a de ‘macaca’, afirmativa gravíssima e que revela o
animus injuriandi
, especialmente porque ocorreu apenas porque o réu não gostava que sua enteada frequentasse sua casa.

Quanto à pena aplicada, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, porquanto o juízo exasperou as vetoriais na fração de 1/2 (metade) e fixou a pena pecuniária em 50 (cinquenta) dias-multa, sem a necessária fundamentação.

Nos termos do firme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois
critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” [STJ. AgRg no AREsp 2222135 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023].

Sabe-se que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, posto que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

Não há ajustes a serem realizados na pena de 1 (um) ano de reclusão, aplicada ao delito de lesão corporal.

Em relação ao crime de injúria qualificada, na primeira fase dosimétrica, as circunstâncias judiciais da “culpabilidade” e do “motivo” foram valoradas corretamente, de modo que ajusto apenas a fração em 1/6 (um sexto), chegando a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva, pela inexistência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Procedo a somatória das reprimendas, tendo em vista o concurso material de crimes, chegando a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, § 3o, do CP.

Por fim, o apelante busca a isenção das custas e despesas processuais.

A despeito da legitimidade da pretensão, sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

“
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” [STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o apelo.

De ofício, redimensiono a reprimenda imposta a
Welliton Gustavo Figueredo Francisco
para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, mantendo-se incólumes os demais itens da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023